Tribunal: TJSP
Processo: 1061966-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Incorporação imobiliária. Cooperativa habitacional e adquirente que se enquadram, respectivamente, nos conceitos de fornecedora e consumidor. Preponderância da atividade-fim. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 602 do STJ). Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resolução postulada pelo promitente-comprador. Restituição das parcelas pagas. Dever

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Incorporação imobiliária. Cooperativa habitacional e adquirente que se enquadram, respectivamente, nos conceitos de fornecedora e consumidor. Preponderância da atividade-fim. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 602 do STJ). Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resolução postulada pelo promitente-comprador. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 20% dos valores pagos pelo autor a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pela ré. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. Descabimento da devolução da quantia desembolsada pelo pretenso-adquirente a título de seguro prestamista. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.